Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SOCIETÁRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta por empresa requerida contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, constituiu título executivo judicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questões em discussão:
2. Examinam-se: (i) a admissibilidade do recurso, diante da alegada deserção; (ii) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (iii) a suficiência da prova documental para constituição do título executivo judicial; (iv) a alegação de inexistência de relação jurídica e de fraude societária.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de deserção não prospera, pois o recurso interposto tem por objeto justamente a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não se pode exigir o recolhimento prévio do preparo, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de recorrer e de acesso à jurisdição.
4. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
5. No caso, a apelante não apresentou documentos relativos à sua própria situação financeira, limitando-se à condição pessoal de seu representante legal, o que é insuficiente.
6. Importa ressaltar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural de seu representante legal, sendo imprescindível a demonstração da incapacidade financeira da própria empresa para fins de concessão do benefício e não do seu sócio administrador.
7. De acordo com o inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
8. Na hipótese, as notas fiscais, duplicatas protestadas e canhotos de entrega juntados aos autos são suficientes para embasar a ação monitória, conforme precedente.
9. “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (STJ – Resp. 844.191/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 14/6/2011).
10. Eventual alegação de fraude na constituição da empresa extrapola os limites da presente ação monitória, que versa sobre inadimplemento de obrigação decorrente de duplicatas mercantis, sem força executiva, sendo que eventual irregularidade na constituição ou administração da pessoa jurídica deve ser objeto de ação própria, não podendo ser debatida incidentalmente neste feito.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.